Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). BANCO DO BRASIL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150 do superior tribunal de justiça (STJ). TERMO INICIAL. ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA DA LESÃO A PARTIR DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil - CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça - STJ admite ambas as vertentes.
3. O STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e fixou as seguintes teses: "i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.".
4. O item III - o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep – amolda-se a teoria da actio nata sob a perspectiva subjetiva (conhecimento, pelo titular, da violação do direito).
5. Na hipótese, a apelante efetuou o saque de sua conta do PASEP em 17/04/2013, ocasião na qual tomou ciência sobre os valores disponíveis, o que caracteriza o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal. Precedentes.
6. A presente ação foi ajuizada em 26/09/2024. Assim, resta consumado o prazo prescricional aplicável à hipótese, dado o transcurso de mais de 11 anos entre a data do saque e a data do ajuizamento da demanda. A sentença que reconheceu a prescrição deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.